Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Evidenciada a omissão no dispositivo suscitada pelos réus, o vício deve ser saneado.
3. Recurso conhecido e provido.